Tribunal: TJES
Processo: 5008910-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008910-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UZILIA TEDESCO

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Embora a agravante, atualmente com 88 anos de idade, esteja em estado comatoso e seja dependente do auxílio de terceiros, do quadro de saúde exposto nas Tabelas de Avaliação que instruem a ação originária verifica-se que seu quadro clínico é classificado como de “média complexidade” e assim o era antes mesmo do ajuizamento da ação, ensejando, portanto, atendimento domiciliar multiprofissional, que, ressalte-se, vem sendo fornecido pelo plano de saúde agravado.

2. Como já decidiu este e. TJES, “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação que, ao menos na fase inicial, não se verifica nos autos, sendo concedida a alta médica, com assistência domiciliar à paciente.

3. Como consta na decisão recorrida, “
não se verificando elementos robustos que apontem para a efetiva necessidade de cuidados de enfermagem em tempo integral, ante a ausência de prescrição médica neste sentido e tendo a parte ré autorizado o tratamento conforme prescrito pelo médico da autora, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
”.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5008910-29.2023.8.08.0000

Agravante: Uzilia Tedesco

Agravada: Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Uzilia Tedesco contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação
de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.

A agravante aduz, em síntese, que (a) o pedido médico inicialmente apresentado estava de acordo com as diretrizes médicas para o caso, na medida em que a internação domiciliar em substituição da hospitalar é necessária para o estado comatoso e semicomatoso, pois apenas técnicos de enfermagem e enfermeiros possuem a habilidade de verificar se o paciente vai broncoaspirar durante a alimentação que ocorre por sonda, bem como de fazer medições, o que não pode ser feito por um cuidador; (b) o estado comatoso ou semicomatoso coloca o paciente em risco constante de cianose, dispnéia aguda ou, ainda pneumonite, riscos de infarto, dentre outros, que exigem o acompanhamento de enfermeiros; (c) após a intimação da ora agravada nos autos originários o pedido médico fora alterado, excluindo-se o pedido de home care; (d) diante do indeferimento da liminar, o responsável da recorrente solicitou perícia documental para melhor análise da documentação expedida pelo plano, trazendo esclarecimentos sobre o quadro atual a agravante, devendo ser admitida sua juntada, nos termos do art. 435 do CPC; (e) os mesmos documentos analisados pelo d. Juízo foram submetidos à análise de peritos renomados que indicam claramente a necessidade de internação domiciliar da recorrente.

Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 5714127)

Agravo interno interposto pela agravante contra a decisão constante no id nº 5714127. (id nº 5996409)

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id nº 6000698 e ao agravo interno no id nº 6471345, ambas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos exposto na decisão inicial constante no id nº
5714127.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
o laudo fornecido pelo médico que acompanha a autora que foi apresentado aos autos e que foi o encaminhado a parte ré para solicitação de custeio de tratamento (ID 28408418), assim como a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD) e Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade (ID’s 28563095 e 28563096), documentos também confeccionados pelo médico da parte autora, não constam qualquer prescrição ou indicação de que a parte autora necessite de ser assistida por profissional técnico em enfermagem 24 horas
.”.

Embora a agravante, atualmente com 88 anos de idade, esteja em estado comatoso e seja dependente do auxílio de terceiros, do quadro de saúde exposto nas Tabelas de Avaliação que instruem a ação originária verifica-se que seu quadro clínico é classificado como de “média complexidade” e assim o era antes mesmo do ajuizamento da ação, ensejando, portanto, atendimento domiciliar multiprofissional, que, ressalte-se, vem sendo fornecido pelo plano de saúde agravado.

Quanto ao documento intitulado “laudo médico pericial sob análise documental”, que não fora submetido a apreciação do magistrado de 1º grau, a partir de uma análise sumária de seu teor denota-se que, apesar de evidenciar que a recorrente depende totalmente de terceiros para seus cuidados básicos, não indica a necessidade de ser assistida por enfermeiro ou técnico de enfermagem 24 horas.

Além disso, o referido documento fora elaborado a partir de uma análise documental, não mencionando uma avaliação presencial da paciente, fato que, ao menos neste momento processual, impõe a prevalência das avaliações feitas pelos profissionais que acompanharam efetivamente a recorrente.

Como já decidiu este e. TJES, “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação que, ao menos na fase inicial, não se verifica nos autos, sendo concedida a alta médica, com assistência domiciliar à paciente.

Como consta na decisão recorrida, “
não se verificando elementos robustos que apontem para a efetiva necessidade de cuidados de enfermagem em tempo integral, ante a ausência de prescrição médica neste sentido e tendo a parte ré autorizado o tratamento conforme prescrito pelo médico da autora, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
”.

Por fim, ressalto que não há dúvidas de que o quadro da recorrente inspira cuidados. No entanto, do que se extrai dos autos,
não há necessidade do serviço home care na modalidade internação domiciliar pleiteada, sendo certo que os cuidados de que necessita podem ser prestados pela assistência domiciliar, que já vem sendo prestada pelo recorrido, aliada aos cuidados dos familiares e/ou cuidadores.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento
nº 5008910-29.2023.8.08.0000

Agravante:

Agravado: Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 07.02.2024.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares,
pedi vista dos autos
do presente agravo de instrumento para
melhor
examinar
o judicioso voto proferido pel
a
cult
a
Desembargador
a
Ja
nete Vargas Simões
em cotejo com as razões trazidas por ambas as partes
.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que consistia na obrigação de a agravada fornecer internação domiciliar nos termos dos laudos acostados, especialmente com acompanhamento de profissional técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas.

A nobre Desembargadora Relatora proferiu substancioso voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo, assim, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem.

E
mbora tenha entendimento firmado
sobre a matéria, com base no em precedentes do colendo STJ, no sentido que
“
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
”. (REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

Premissa esta que levaria a operadora do plano de saúde em arcar com os custos inerentes ao desdobramento do tratamento hospitalar para o tratamento domiciliar, entendo que, no presente caso, padece de documentação hábil a comportar o fornecimento de técnico de enfermagem por 24 horas, especialmente porque sequer há tal disponibilidade no hospital, por exemplo.

Isso porque normalmente em ambiente hospitalar, há divisão de tarefas por quartos, setores ou UTI’s de modo que um profissional é responsável por mais de um paciente. Assim, conceder a medida, estaríamos desvirtuando o próprio caráter da desospitalização, na medida que o tratamento domiciliar não demanda atendimento exclusivo. Ao contrário, apenas serve, como dito, como desdobramento do tratamento hospitalar, porém em casos menos graves.

Repito que tenho posição firmada nestes casos, entretanto na hipótese não há indicação nos laudos médicos acostados que conduzam na obrigatoriedade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, notadamente porque o tratamento domiciliar, na modalidade assistência domiciliar, já está sendo fornecido, respeitando a escala de classificação como média complexidade.

Diante dos argumentos acima expostos, entendo por
ACOMPANHAR
na íntegra a proposição de voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto